Tribunal: TJDFT
Processo: 0032787-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela parte apelada com os embargos de declaração que manejara, diga o autor, em 05 (cinco) dias, conforme recomenda o princípio do contraditório e da ampla defesa que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator